Tribunal: TJMMG
Processo: 0001584-82.2017.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001584-82.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 17/03/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria tratada no acórdão embargado. - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Magistrado não está obrigado a refutar todas as teses apresentadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamentos suficientes para o seu convencimento. - Acórdão embargado devidamente fundamentado. - Omissão e contradição não configuradas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Sd PM Allan Costa Lages e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Allan Costa Lages, contra o acórdão (fls. 237/240v) publicado em 2 de março de 2020 (fl. 241). O referido acórdão, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, sendo mantida, na íntegra, a r. sentença. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, salientando que não restou configurado o crime de desobediência e que a conduta praticada, no máximo, poderia constituir infração administrativa. Além disso, asseverou que o embargante recebeu ordem de prisão em virtude de ter invadido propriedade privada, e não em razão de ter desobedecido a ordem legal emanada por autoridade militar (fls. 243/252). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Restaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Primeira Câmara a ratificar a condenação do embargante pela prática do crime de desobediência, veja-se: [...] Em que pesem as alegações da Defesa, verifica-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de desobediência descrito na exordial acusatória, conforme se infere das declarações do ofendido e dos depoimentos prestados pelas testemunhas. O ofendido, Sgt PM Denis Renato Machado, na fase extrajudicial, narrou que, no dia dos fatos, o apelante deixou de cumprir ordem emanada por ele, negando-se a acompanhá-lo até a viatura da polícia, para identificação. Veja-se: “[...] foi acionado pela Sra Iolanda da Silva Rosa Miguel Domingos, proprietária de uma área de Camping denominada Cachoeira da Caverna, alegando que um indivíduo teria invadido a propriedade e que este indivíduo estaria armado; que ao chegar ao local realizou contato com o Sr. Nivaldo; que este alegou que teria visualizado um indivíduo saltando a cerca da propriedade na companhia de uma mulher; que o Sr. Nivaldo teria abordado o conduzido informando-o de uma taxa que deveria ser paga para permanência na área de Camping; que o conduzido teria se negado a arcar com a devida taxa e que teria alegado que sairia do local mesmo chamando a polícia; que em ato contínuo teria levantado a camisa dizendo ser policial; que neste momento, segundo relato repassado pelo Sr Nivaldo Lúcio para a guarnição do condutor, teria avistado uma arma de fogo na cintura do conduzido; que diante das informações o Sr Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, deslocou com a guarnição até a presença do conduzido; que ao ser abordado disse ser policial militar se identificando como Sd PM Allan do 40º BPM; disse ainda que não estaria armado e que não estava portando a sua identificação militar; que como não foi apresentado nenhuma identificação formal, inicialmente solicitou que o conduzido o acompanhasse até a viatura policial para confirmações dos dados de identificação, uma vez que o local não possuía meios de comunicação via telefone e a guarnição não possuía rádio de transmissão-HT; que neste momento o conduzido se negou a acompanhar a guarnição, que diante da negativa, deu uma ordem legal para que conduzido o acompanhasse até a viatura policial para ser devidamente identificado via CICOP; que neste momento o conduzido disse que só sairia daquele local se fosse preso; que por várias vezes o condutor insistiu na ordem de que o conduzido o acompanhasse; que devido a insistência na negativa por parte do conduzido, foi necessário dar voz de prisão em flagrante pelo crime militar de desobediência a ordem legal de autoridade militar; que logo em seguida o conduzido teria dito: “estou preso? então se estou preso agora vou.” que o conduzido pediu para calçar o tênis antes do deslocamento e no momento em que retirava seu pertence na mochila localizou a sua identidade militar e entregou ao condutor; que ao chegar próximo a viatura o conduzido foi novamente indagado pelo Cb PM Paiva se estaria armado, momento em que o conduzido novamente abriu a mochila e entregou uma Pistola Imbel .40, nr de série EKA18884, sem o carregador; que deslocou para o Pelotão da Serra do Cipó para o registro do fato dando ciência imediata ao CPU do 35º BPM de todo ocorrido; que ao chegar no 4º Pelotão/150ª Cia PM - Serra do Cipó, foiTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 determinado pelo CPU que deslocasse com o conduzido para a Sede do 35º BPM para que fosse confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante do conduzido SD PM Allan Costa Lages; que no momento em que determinou ao conduzido que entrasse na viatura policial, este negou-se totalmente alegando que iria deslocar em seu veículo particular; que por diversas vezes deu ordem legal ao conduzido para que adentrasse na viatura para iniciar o deslocamento para a sede do 35º BPM, entretanto o conduzido alegou que somente iria deslocar depois do retorno do contato telefônico do seu respectivo Comandante; que repassou ao CPU do 35º BPM a negativa do conduzido em obedecer a ordem; que o CPU novamente determinou que o conduzido deslocasse na viatura policial; que após muita parlamentação, o conduzido resolveu adentrar na viatura policial, sendo conduzido até a sede do 35º BPM [...] - fls. 17/19.” A vítima, Sgt PM Denis Renato Machado, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou que o apelante, inicialmente, disse que não estava portando a carteira de identificação funcional, razão pela qual determinou que ele o acompanhasse até a viatura policial. Afirmou que determinou, por várias vezes, que o apelante o acompanhasse até a viatura policial, para poder identificá-lo, não sendo obedecido, tendo ele (apelante) asseverado que apenas sairia do local preso. Ressaltou que, em momento algum, determinou que o apelante realizasse o pagamento da taxa de visitação para permanecer no local, tendo apenas determinado que ele o acompanhasse até a viatura policial. Destacou que o apelante somente apresentou a identidade funcional após ter sido determinada a sua prisão, no momento em que foi pegar o tênis para sair do local. O ofendido, inclusive, afirmou que se sentiu afrontado com a conduta do apelante e que este apresentava uma postura de deboche para com os militares. Além disso, deixou bem claro que a prisão do apelante se deu em virtude de ele ter desobedecido a ordem emanada e, não, em razão de não ter realizado o pagamento para permanecer no camping (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). A corroborar as declarações da vítima, tem-se o depoimento do Cb PM Marco Túlio Paiva de Castro Nascimento, que também estava presente no momento da ocorrência, o qual narrou os fatos, na fase administrativa, da seguinte forma: “[...] que foram acionados pela Sra Iolanda Proprietária de uma área de Camping na Serra do Cipó dizendo que um indivíduo teria adentrado sem autorização na sua propriedade e que este estaria armado; que ao chegar no local foi feito contato com o Sr. Nivaldo, filho da Sra Iolanda, que disse a guarnição que o conduzido teria chegado ao local em sua motocicleta e perguntado o valor da entrada no camping que da acesso à cachoeira da caverna; que segundo o Sr. Nivaldo, o conduzido teria achado o valor cobrado alto; que o conduzido teria então deixado sua motocicleta próximo a entrada do camping e teria resolvido pular a cerca da propriedade; que o Sr. Nivaldo foi atrás do conduzido dizendo que ele não poderia entrar sem pagar e que estaria invadindo a propriedade; que neste momento, segundo relato do Sr. Nivaldo, o conduzido teria levantado a sua camisa mostrando uma arma e dizendo que era policial; que teria dito ainda que não pagaria a taxa pois o local seria de acesso público; que logo em seguida o Sr. Nivaldo acompanhou a guarnição até a presença do conduzido; que ao chegar ao local o depoente solicitou ao conduzido a sua carteira de identificação; que neste momento o conduzido alegou verbalmente que seria policial militar, entretanto não apresentou sua identidade funcional; disseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ainda que não estaria armado; que diante disso solicitaram que o conduzido acompanhasse a guarnição até a viatura para que fosse devidamente identificado com a confirmação dos seus dados via rede de rádio - CICOP; que neste momento o conduzido se negou a acompanhar os integrantes da guarnição; que diante da negativa, Sr 3º Sgt PM Denis deu uma ordem legal para que o conduzido acompanhasse a guarnição até a viatura policial para ser devidamente identificado; que o conduzido se negou a obedecer a ordem dizendo que não estava cometendo crime algum; que por diversas vezes insistiram na ordem, entretanto o conduzido alegou que somente sairia daquele local se fosse na condição de preso; que neste momento o 3º Sgt PM Denis deu voz de prisão em flagrante ao conduzido SD PM Allan Costa Lages; que após a voz de prisão o conduzido pediu para pegar um tênis na mochila; que enquanto pegava seus pertences na mochila, encontrou e entregou sua identidade funcional ao 3º Sgt PM Denis; que o conduzido acompanhou a guarnição até a viatura policial e ao chegar lá o depoente novamente questionou ao conduzido se este estaria armado, momento em que o conduzido disse a guarnição que sua arma estaria na mochila; que logo em seguida o conduzido entregou uma pistola imbel .40 aberta e sem o carregador; que iniciaram o deslocamento até o 4º Pelotão da 150ª Cia PM e no caminho o 3º Sgt Denis anunciou o ocorrido para o CPU do 35º BPM; que ao chegar ao local o CPU determinou que deslocasse com as partes até a sede do 35º BPM, pois seria ratificado o flagrante pelo Cmt da Unidade; que o Sgt Denis deu várias ordens para o Conduzido adentrar na viatura para ser encaminhado até a sede do 35º BPM, entretanto este se negou a entrar na viatura policial dizendo que iria por meios próprios; disse ainda que somente o faria após o retorno telefônico de seu chefe direto; que após muita parlamentação dos integrantes da guarnição e após visualizar o conduzido conversar com alguém no telefone, este adentrou na viatura policial; perguntado respondeu que a testemunha Sr Nivaldo Lucio Domingos da Silva acompanhou toda a ocorrência policial, inclusive toda a conversa do Conduzido com os integrantes da guarnição [...] - fls. 20/22.” Em juízo, o Cb PM Marco Túlio Paiva de Castro Nascimento afirmou que o apelante desobedeceu a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado. Relatou que o Sargento determinou que o apelante o acompanhasse até a viatura, para identificação, tendo o apelante se recusado e afirmado que somente iria se fosse preso. Ressaltou que a prisão se deu em razão de o apelante ter desobedecido a ordem proferida pelo Sgt PM Denis Renato Machado. Ademais, a própria testemunha disse que se sentiu desrespeitada pela postura do apelante, salientando que ele lhe deu um tapinha nas costas e lhe disse: “que é isso seu Cabo, você tá muito nervoso! Exercita sua paciência!” (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Os depoimentos dos policiais militares encontram-se em consonância com o relato da testemunha civil, Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, que, na fase policial, disse: “[...] com a chegada da viatura apontou o senhor para a guarnição que havia desobedecido as regras para ter acesso ao local; que acompanhou a guarnição até o encontro do senhor, que já se encontrava de trajes de banho; que o Sargento abordou o senhor questionando a forma que ele havia adentrado ao local; que observou o senhor respondendo ao Sargento que era militar mas que não portava a sua identidade funcional, mas que anunciou umTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 número; que o Sargento disse que não teria como ter certeza daquela informação; que presenciou o Sargento questioná-lo se estaria armado e o conduzido teria respondido que não estava armado; que o Sargento solicitou a ele que o acompanhasse até a viatura a fim de conversar e de confirmar sua identidade; que o senhor respondeu ao Sargento, que só sairia daquele local preso; que observou o Sargento solicitá-lo por repetidas vezes que o acompanhasse até a viatura; que o senhor respondeu novamente ao Sargento que só sairia dali preso e além disso dizendo: “está me prendendo, está me prendendo?”: que novamente foi solicitado que o senhor acompanhasse os militares até a viatura; que em um momento viu e ouviu o Sargento dando voz de Prisão em Flagrante ao senhor; que o senhor que estava sendo preso, ao mexer em uma mochila para vestir a roupa e calçar o tênis, pegou uma carteira de identidade e entregou ao sargento; que desse momento em diante percebeu que se tratava de um militar; que posteriormente ao ver que o Sargento verificou que era um militar, retirou-se do local, seguindo em direção a portaria [...] - fl. 23/25.” Em juízo, a testemunha civil, Nivaldo Lúcio Domingos da Silva, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial e relatou que o apelante entrou no camping sem realizar o pagamento. Ao falar com o apelante que ele não poderia entrar sem pagar a taxa de visitação, uma vez que a área era privada, ele disse que não poderia ser cobrada a taxa e que era policial, mostrando uma arma de fogo. Em razão desses fatos, pediu para a sua genitora chamar a polícia. Com a chegada da polícia ao local, o Sgt PM Denis Renato Machado determinou que o apelante se identificasse, porém ele afirmou que não estava com a sua identificação funcional. Esclareceu que o Sargento determinou, por diversas vezes, que ele fosse até a viatura policial, para se identificar, mas tal ordem não foi obedecida pelo apelante. Asseverou que o apelante somente acompanhou o Sargento quando foi dada ordem de prisão, salientando ele disse que apenas sairia do local se estivesse preso (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). A testemunha Ten PM Vicente Paulo Fernandes Rodrigues, arrolada pela Defesa e ouvida em juízo, não presenciou os fatos narrados na denúncia (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Por sua vez, o apelante Sd PM Allan Costa Lages, em seu interrogatório, negou ter praticado o delito de desobediência, afirmando que recebeu ordem de prisão em virtude de ter invadido propriedade privada. Acrescentou que não se negou a acompanhar o Sgt PM Denis Renato Machado até a viatura, mas, sim, a sair do local (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Apesar de o recorrente ter negado os fatos narrados na denúncia, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele desobedeceu a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado de acompanhá-lo até a viatura policial, para confirmar a sua identificação funcional, além de ter apresentado uma postura de deboche para com os policiais, conforme visto nos depoimentos transcritos acima. Registra-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, o apelante somente apresentou a sua identificação funcional quando o Sgt PM Denis Renato Machado já havia lhe dado voz de prisão, ou seja, quando o crime de desobediência já havia se consumado. A versão sustentada pelo apelante de que sua prisão se deu em razão de ter invadido propriedade privada não restou comprovada nos autos, tendo em vista que os depoimentos colhidos na faseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 policial e sob o crivo do contraditório confirmam que a prisão ocorreu em virtude de o apelante não obedecer a ordem legal emanada por autoridade militar. Desse modo, estando devidamente demonstrado o dolo na conduta do apelante, consistente na vontade livre e consciente de não acatar a ordem emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado, incabível é o acolhimento do pedido de absolvição. Salienta-se, ainda, que a gravação feita pelo apelante de parte da conversa realizada com o Sgt PM Denis Renato Machado no dia dos fatos (mídia de fl. 182) fortalece ainda mais o convencimento de que o édito condenatório proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deve ser mantido. (Acórdão - fls. 237/240v) Pelos depoimentos mencionados na decisão combatida, restou comprovado que a prisão do acusado se deu em virtude de ele ter desobedecido a ordem legal emanada pelo Sgt PM Denis Renato Machado de acompanhá-lo até a viatura policial, para confirmar a sua identificação funcional. Nesse contexto, a versão sustentada pelo embargante de que recebeu voz de prisão em razão de ter invadido propriedade privada apresenta-se isolada e não encontra esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal, destacando-se que a gravação feita pelo próprio acusado (mídia de fl. 182) se encontra em harmonia com as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas. Desse modo, estando devidamente demonstrado, no acórdão combatido, que a condenação do embargante se encontra respaldada pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou afastada, por conseguinte, a pretensão da defesa de absolvição do acusado sob o argumento de que o ato praticado configuraria, no máximo, infração administrativa. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cabe ressaltar, ainda, que o Magistrado não está obrigado a refutar todas as teses apresentadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamentos suficientes para o seu convencimento. Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional n. 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes. 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes. 3. Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 830821 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017) (Destaca-se) Assim, vê-se que os presentes embargos de declaração não devem prosperar, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato